Tribunal: TJMT
Processo: 0058178-34.2015.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Recurso Inominado no 0058178-34.2015.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.
Recorridos: GERMANYA SOUZA CARVALHO, GERSON LUIS BOAVENTURA SILVA e J. ROCHA IMÓVEIS LTDA.
Data do Julgamento: 10/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto o processo ser extinto sem resolução de mérito.
2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.
3. Incompetência do juízo reconhecida de ofício.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0058178-34.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERMANYA SOUZA CARVALHO - CPF: 011.986.491-60 (RECORRENTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS BOAVENTURA SILVA - CPF: 014.396.511-59 (RECORRENTE), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), J. ROCHA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 73.453.201/0001-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022